Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-77.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001340-77.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SABRINA MEDEIROS DA CUNHA - CPF: 059.884.481-35 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SANDRA MARA MEDEIROS - CPF: 546.424.509-04 (EMBARGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SANDRA MARA MEDEIROS - CPF: 546.424.509-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – MERA DISCORDÂNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO DECISÓRIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL –
INADMISSIBILIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1001340-77.2017.8.11.0003, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por SABRINA MEDEIROS DA CUNHA, para reformar a sentença apelada e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de condenar a Bradesco Vida e Previdência ao pagamento de indenização securitária, no valor de R$ 134.616,22, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária (INPC) desde a data da contratação do seguro
(cf. Id. no 154094678).

A embargante alega que “
o r. acórdão embargado omitiu-se de analisar que a empresa Gaspar Transportes Ltda. – ME contratou apenas cobertura para o subgrupo de empregados, não abrangendo os sócios da empresa, o que poderia ter sido requerido, contudo, não foi solicitado
”, sendo que “
a sociedade tinha plena consciência da contratação que pretendia, visto que exarou assinatura no campo específico, a qual ficou ciente da proposta enviada e de todos os termos lançados
”, logo, “
como a Sra. Nadia era sócia da empresa estipulante, o seu falecimento não se enquadra nos riscos indenizáveis, já que o grupo segurado somente estava abarcado pelos empregados da Gaspar Transportes Ltda. – ME, deixando sem contemplação os sócios
”, e, por isso, tem-se que

“
o r. acórdão recorrido imputou à seguradora recorrente a garantia de riscos não previstos na apólice, e não assumidos, que extrapolam os limites da garantia pactuada entre as partes, negando vigência aos artigos 757, 760 e 781, do Código Civil
”.

Afirma que “
o r. acórdão está equivocado ao condenar a seguradora ao pagamento da metade da cobertura de morte de cônjuge, já que a embargada é filha da falecida, sendo assim, deve ser utilizado para o cálculo da indenização o Capital Segurado Global de Morte
”, e que, além disso, “
omitiu-se de analisar que a quantia utilizada para o cálculo da indenização já estava atualizada até 18.12.2015, o que provoca a ocorrência de dupla atualização e o enriquecimento indevido da autora
”.

Sustenta que o julgado também restou omisso em relação ao fato de que “
não recebeu qualquer solicitação administrativa de pagamento de indenização, a embargada jamais comunicou à seguradora a ocorrência do sinistro, sendo correto afirmar que
(...)
somente tomou conhecimento dos fatos ao receber o mandado de citação, acompanhado da contrafé da petição inicial da ação de cobrança em tela. Além disso, ainda que se considere que a embargante negou administrativamente o pagamento da indenização, a negativa contratual seria lícita, já que praticada no exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do Código Civil), fato que, por si só, é o suficiente para afastar a condenação
”, nesse sentido, “
o r. acórdão recorrido deixou de apreciar que o fato narrado nos autos é insuficiente para caracterizar ato ilícito na forma do art. 927 do Código Civil
”; por fim, aponta que “o
r. acórdão foi omisso no que concerne a data inicial da incidência de juros, bem como não declinou data e o indexador eleito à correção monetária no tocante a condenação em danos morais
”.

P
ede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas e sanadas todas as omissões indicadas
(cf. Id. no 156104681).

A apelada não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 157880190).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Basta rápida leitura das razões destes embargos de declaração para constatar o caráter procrastinatório da interposição recursal, pois, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, a Seguradora/embargante tão somente utiliza desta via recursal para externalizar a sua discordância com o raciocínio decisório e a solução dada à lide, afinal, desprezando a fundamentação contida no acórdão embargado, reedita as mesmíssimas queixas e objeções já apreciadas, examinadas e rejeitadas quando do enfrentamento do mérito da causa, e, isso, na vã tentativa de romper a barreira da impossibilidade de reapreciação da controvérsia recursal por meio dos embargos,
ou seja, forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão, sendo que, no entanto,
o único feito que advém da sua conduta é a demonstração de simples descontentamento e de indevida resistência em aceitar e se submeter a decisão que lhe é desfavorável.

Ora, os pontos indicados nas razoes recursais como omissões do julgado, curiosamente, dizem respeito a nada mais, nada menos que o cerne da controvérsia, a matéria em torno da qual girou toda a discussão meritória e a fundamentação do acórdão embargado, como se vê da alegação de que “
omitiu-se de analisar que a empresa Gaspar Transportes Ltda. – ME contratou apenas cobertura para o subgrupo de empregados, não abrangendo os sócios da empresa
”, ou, então, esquecendo-se de qualquer sutileza para convencer do cabimento dos declaratórios, da afirmação de que “
o r. acórdão está equivocado ao condenar a seguradora ao pagamento da metade da cobertura de morte de cônjuge, já que a embargada é filha da falecida
”, e de “
o r.

acórdão recorrido deixou de apreciar que o fato narrado nos autos é insuficiente para caracterizar ato ilícito na forma do art. 927 do Código Civil
”,
cuidando-se de assertivas
infundadas e falaciosas, notadamente ao se considerar que simplesmente ignoram e desprezam o fato crucial de que o acórdão embargado espelha e reafirma as razões decisórias de julgado anterior envolvendo exatamente a mesma discussão fática e jurídica, a saber, o acórdão proferido por esta eg. Corte nos autos do RAC
no
0003558-32.2016.8.11.0003
, onde foi imposto à Bradesco Vida e Previdência condenação indenizatória em razão do mesmo contrato e em função do mesmo evento, cujo trânsito em julgado data de
01.04.2019.

Com efeito, o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e compreensível sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução do mérito da lide, ou seja, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, a discussão relativa à existência ou não de cobertura contratual, sobre o valor devido a título de indenização securitária, bem assim quanto à incidência de correção monetária e juros, além de análise cuidadosa acerca da caracterização de dano moral indenizável na espécie.

Não diviso, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual.

Se a embargante não concorda com a interpretação acima mencionada ou com os conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, diante da inexistência de qualquer hipótese legal de cabimento destes embargos, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os embargos de declaração, e condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023